Tribunal: TJMT
Processo: 1002425-76.2024.8.11.0028
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002425-76.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JONILCE DE MORAES CUNHA - CPF: 030.511.251-13 (APELANTE), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST - CNPJ: 33.040.601/0001-87 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS C/C REVISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO.
FALTA DE
DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES
.
EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIDA.
INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito (art. 485, I, CPC), em ação de restituição de valores pagos cumulada com revisão contratual e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira. A apelante sustenta a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para propositura da ação e pugna pelo prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível o prévio requerimento administrativo como condição para ajuizamento de ação revisional de contrato bancário; (
ii
) estabelecer se a ausência de documentos essenciais, como comprovação da contratação e dos descontos alegados, justifica o indeferimento da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5o, XXXV) afasta a exigência de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação revisional de contrato bancário.

A ausência de prévio requerimento administrativo não dispensa a parte autora de demonstrar minimamente seu interesse de agir mediante a juntada de documentos essenciais à propositura da ação, conforme
arts
. 319, 320 e 321, parágrafo único, do CPC.

A não apresentação de comprovantes de contratação e de descontos, mesmo após determinação judicial para emenda da inicial, caracteriza ausência de pressuposto
processual, legitimando o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem julgamento de mérito (art. 485, I, CPC).

A jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais confirma a necessidade de instrução mínima da inicial para configuração do interesse de agir, sobretudo em demandas bancárias e de exibição de documentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prévio requerimento administrativo não constitui condição para o ajuizamento de ação revisional de contrato bancário.

A ausência de documentos essenciais à comprovação da contratação e dos descontos impede o prosseguimento da ação, legitimando o indeferimento da petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 319, 320, 321, parágrafo único, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014,
DJe
02.02.2015; STJ, REsp 1.803.251/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.10.2019,
DJe
08.11.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.383.657/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 27.11.2023,
DJe
29.11.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1002534-44.2022.8.26.0222, Rel. Des. Marco Fábio
Morsello
, 11a Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N
o
1002425-76.2024.8.11.0028

APELANTE: JONILCE DE MORAES CUNHA

APELAD
A
: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA
CRÉDITO
FIN E INVEST

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por JONILCE DE MORAES CUNHA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do
CPC
, na ação de restituição de importâncias pagas
c/c
revisão contratual e reparação de danos morais, ajuizada em face de MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença para que seja recebida a petição inicial e determinado o regular prosseguimento do feito.

Em suas razões (
id
307820374), sustenta a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação, invocando o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Argumenta que a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para a propositura da ação revisional de contrato bancário, citando precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nesse sentido.

Afirma que juntou em sua exordial todos os demais documentos aptos a demonstrar o interesse de agir.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(
id
307820379)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, a parte autora, ora apelante, ajuizou ação aduzindo, em síntese, que o empréstimo por ela contratado possuía juros exorbitantes e estratosféricos, requerendo a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, que apontou como sendo R$ 714,50 (setecentos e quatorze reais e cinquenta centavos).

O magistrado singular, em despacho inicial, determinou a emenda à petição inicial para que a parte autora comprovasse o desconto, a contratação, o requerimento administrativo e a necessidade da justiça gratuita.

Em resposta, a autora apresentou petição aduzindo a desnecessidade de requerimento administrativo, deixando de atender aos demais requisitos solicitados.

Diante do não atendimento integral à determinação de emenda, o juízo a quo indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do
CPC
, deferindo, contudo, o benefício da justiça gratuita.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à necessidade ou não de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, bem como à suficiência da documentação apresentada pela parte autora para demonstrar seu interesse de agir.

Inicialmente, cumpre destacar que o magistrado singular determinou a emenda à petição inicial para que a parte autora comprovasse o desconto, a contratação, o requerimento administrativo e a necessidade da justiça gratuita.

Em resposta, a autora apresentou petição aduzindo apenas a desnecessidade de requerimento administrativo, deixando de atender aos demais requisitos solicitados.

No que tange à necessidade de prévio requerimento administrativo, assiste razão à parte apelante.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, assegura que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito", constituindo garantia fundamental do cidadão de acesso ao Poder Judiciário.

Nesse contexto, a exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação revisional de contrato bancário não encontra
respaldo no ordenamento jurídico pátrio, representando indevida limitação ao direito constitucional de acesso à justiça.

Este Tribunal de Justiça, inclusive, já se manifestou no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo em casos análogos, conforme precedente citado pela parte apelante
no bojo do apelo.

Contudo, a dispensa do prévio requerimento administrativo não exime a parte autora de demonstrar minimamente seu interesse de agir, mediante a apresentação de documentos essenciais à propositura da ação, nos termos dos
arts
. 319 e 320 do
CPC.

No caso em apreço, verifica-se que o magistrado singular determinou a emenda à petição inicial não apenas para a comprovação do requerimento administrativo, mas também para que a parte autora comprovasse o desconto, a contratação e a necessidade da justiça gratuita.

Ocorre que a parte autora, ao ser intimada para emendar a inicial, limitou-se a sustentar a desnecessidade de requerimento administrativo, deixando de atender aos demais requisitos solicitados, notadamente a comprovação do desconto e da contratação, elementos essenciais para a demonstração do interesse de agir e para a própria análise do mérito da demanda.

Conforme destacado pelo magistrado singular, a petição inicial apresentada pela parte autora é manifestamente genérica, não havendo nos autos elementos mínimos que permitam identificar a existência do contrato objeto da lide, os valores efetivamente descontados e a própria relação jurídica entre as partes.

Nesse contexto, ainda que se reconheça a desnecessidade de prévio requerimento administrativo, a ausência de documentos essenciais à propositura da ação, como a comprovação da contratação e dos descontos alegados, justifica o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que o indeferimento da petição inicial, no caso, não decorre exclusivamente da ausência de prévio requerimento administrativo, mas sim da não apresentação de documentos essenciais à propositura da ação, mesmo após determinação judicial expressa nesse sentido.

Nesse contexto:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS.
REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.A jurisprudência desta Corte de Justiça se firmou no sentido de que "a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existênciade relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária"(
REsp 1.349.453/MS
, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014,
DJe
2/2/2015). 2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum (
REsp 1.803.251/SC
, desta relatoria, Terceira Turma, julgado em 22/10/2019,
DJe
8/11/2019). 3. Depreende-se do contexto dos autos que o colegiado local concluiu que não estão presentes os requisitos necessários para a propositura do litígio. Assim, incide na espécie o teor do enunciado sumular n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque a revisão do entendimento do acórdão recorrido, com o consequente acolhimento da pretensão recursal, demandaria necessariamente o reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite no âmbito de recurso especial. 4. Na presente hipótese, o Tribunal estadual consignou que não houve recusa injustificada da parte recorrida, não estando, portanto, caracterizada a pretensão resistida em fornecer os documentos pretendidos. Diante desse cenário, rever os argumentos que ensejaram o desfecho alcançado pela Corte local, no que se refere à ausência de pretensão resistida e eventuais desdobramentos, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo interno improvido". (
AgInt no AREsp
n. 2.383.657/SP
, relator MinistroMarco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 29/11/2023,
g.n
.)

A propósito:

AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - Produção antecipada de provas - Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, IN. VI, do Código de Processo Civil - Irresignação da autora - Pedido de exibição de contrato bancário cujos requisitos foram fixados pelo STJ em julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia (
REso
no 1.349 .453/MS) - Ausência de demonstração inequívoca da existência de relação jurídica entre as partes - Hipótese em que, diante dos elementos carreados aos autos, também não se pode afirmar com segurança que houve pedido administrativo prévio e adequado para o réu fornecer a documentação postulada e, por via de consequência, a recusa do réu em fornecê-la- Ademais, a autora não demonstrou o recolhimento da tarifa correspondente ao custo de fornecimento da documentação, cujo valor é disponibilizado pelas instituições financeiras por força da normatização do Banco Central (Resolução CMN no 3.919/10)- Falta de interesse processual da autora configurada - Sentença mantida - Recurso desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1002534-44.2022 .8.26.0222 Guariba, Relator.: Marco Fábio
Morsello
, Data de Julgamento: 27/03/2024, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025